Tribunal: STF
Processo: HC 263646
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.043.873/SP.



    Ao final, busca-se:



    [...] seja REVOGADA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO PREVENTIVA pelo reconhecimento da falta dos requisitos da custódia cautelar (art. 312 CPP), devendo ser concedida a liberdade para defender-se solto do delito que lhe é imputado, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal, inclusive, tendo informado seu endereço fixo;



    Não sendo o vosso entendimento, seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, de forma a privilegiar a última ratio da Lei Federal 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna; ou



    Concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318 do CPP.



    Em último, pleiteia pela concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica (doc. 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MANOEL PEREIRA BRITO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2282964-61.2025.8.26.0000).



    Consta que o paciente foi autuado em flagrante em 29/08/2025, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, do CP), lesão corporal simples (art. 129, caput, c/c art. 14, II, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003) e ameaça (art. 147, § 1º, do CP). A custódia foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo alegando primariedade, idade avançada e comorbidades do paciente, além da desproporcionalidade da prisão diante de suposto crime tentado. Requereu a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    O Tribunal de origem denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 15/16):



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente (idoso, portador de comorbidades e com dificuldades de locomoção), bem como a desproporcionalidade da medida cautelar extrema ante a natureza tentada dos delitos.



    Defende a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e, em caráter humanitário, a concessão de prisão domiciliar em razão do quadro clínico, inclusive com monitoração eletrônica, destacando a necessidade de dieta e medicação adequadas que não seriam fornecidas no sistema prisional.



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar humanitária, e, em último caso, prisão domiciliar com monitoração eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando condições pessoais favoráveis (primariedade, idade avançada e comorbidades) e a suficiência de medidas cautelares alternativas, além de pleitear a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária (art. 318 do CPP).



    Para a adequada compreensão, cumpre reproduzir, primeiro, as razões do Juízo singular e, depois, do acórdão impugnado, nos pontos relacionados às teses.



    Passa-se ao exame dos fundamentos do decreto prisional.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 19/25):



    2. Elementos informativos subsidiados ao expediente criminal subjacente assinalam que paciente foi autuado em flagrante delito em 29 de agosto de 2025, em razão da suposta prática de lesão corporal qualificada, lesão corporal simples, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça.



    O paciente é casado com a vítima M. J. C. há vinte e cinco anos.



    Ambos residem no local dos fatos, onde também funciona um bar de propriedade do casal. 



    Na data dos fatos, por volta das 21h00, o coacto, após consumir bebidas alcoólicas, iniciou acalorada discussão motivada por ciúmes, acusando sua esposa de manter relacionamento extraconjugal com o vizinho M. S. S., vulgo "Nezinho", que se encontrava presente no local.



    Diante da veemente negativa das vítimas quanto à existência de tal relacionamento, o acusado sacou um facão, tentando golpear tanto M. J. C. quanto M. S. S., logrando frustrar-se em razão de erro na execução decorrente de seu estado de alcoolemia.



    As investidas contra M. J. C. foram dirigidas à região cervical, sendo incontroverso que o agressor, em todo momento, proferia ameaças de morte contra a ofendida.



    Em seguida, o paciente passou a desferir golpes contra o balcão do estabelecimento com a arma branca, reiterando ameaças contra sua consorte. Posteriormente, adentrou a residência e retornou portando uma espingarda calibre 28, efetuando inicialmente um disparo para o alto.



    Ao visualizar sua esposa tentando evadir-se do local, realizou mais dois disparos, explicitamente ameaçando atingir seus membros inferiores, caso prosseguisse na tentativa de fuga.



    Quando se aproximava da vítima M. J. C., o increpado escorregou e caiu, oportunidade em que ela logrou empreender fuga e acionar a Polícia Militar.



    Durante diligência realizada no imóvel do coacto, mediante anuência da vítima M. J. C., os policiais militares localizaram dois facões e, em uma escrivaninha, recipiente plástico contendo munições intactas dos calibres .28 e .38.



    No estabelecimento comercial, atrás de engradados de bebidas, foi encontrada a espingarda calibre 28, contendo em seu cano o cartucho deflagrado.



    A arma de fogo em questão apresentava-se sem numeração ou qualquer outra identificação, tendo o paciente reconhecido expressamente sua posse quando inquirido pelos policiais.



    Diante dos fatos descritos, o paciente foi conduzido à delegacia.



    A autoridade policial, para quem o paciente foi apresentado, ratificou a voz de prisão, procedendo, na sequência, à lavratura do respectivo auto flagrancial (fls. 15 dos autos originários).



    A autoridade judiciária, no desdobramento da audiência de custódia, afirmou a legalidade da prisão em flagrante e, na mesma oportunidade, converteu a autuação em prisão preventiva (fls. 52/53 dos autos originários).



    Com o encerramento do inquérito policial, foi oferecida denúncia pelo parquet às fls. 64/67 dos autos originais, imputando-se ao paciente a violação do artigo 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03; artigo 129, §13, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; artigo 129, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; artigo 147, § 1º, do Código Penal.



    O recebimento da denúncia se seguiu às fls. 84/86 dos autos da origem, ocasião em que também foi aprazada data para a realização de audiência de instrução, debates e julgamento (10 de dezembro de 2025).



    Por ora, aguarda-se a realização dessa audiência.



    Pois bem, a ordem não comporta deferimento.



    De proêmio, a despeito dos bons argumentos ventilados pela impetrante, observo que as penas privativas de liberdade máximas previstas nos preceitos secundários dos tipos penais do artigo 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03 e do artigo 129, §13, do Código Penal, descritos na exordial acusatória, superam 04 (quatro) anos, em ordem a admitir o cabimento da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Vale dizer, a prisão preventiva do paciente tem lastro na legislação vigente, não havendo que se falar em desproporção ou inadequação da medida.



    Mais ainda: a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, amparando-se na necessidade de se assegurar a ordem pública e a preservação da integridade física e psicológica da vítima.



    Confira-se:



    Segundo consta, o indiciado, após ingerir bebida alcoólica, iniciou discussão motivada por ciúmes, acusando sua esposa de ter um caso extraconjugal com seu vizinho, tendo investido contra ela e o vizinho com um facão, tentando golpeá-la no pescoço e proferindo ameaças. Após, o autuado deixou o local e retornou com uma espingarda e disparou para o alto, tendo a vítima fugido e ouviu mais dois disparos, afirmando que o acusado disse que atiraria em suas pernas caso ela fugisse. Ato contínuo, o autuado escorregou e caiu no solo, oportunidade em que a vítima fugiu e chamou a Polícia Militar de uma chácara vizinha. O vizinho também vitimado confirmou a versão dada pela esposa de Manoel. No caso, o periculum libertatis do autuado exsurge da necessidade de se garantir a ordem pública. Não é possível aceitar tamanha investida violenta, o que denota que em liberdade, poderá voltar a apresentar risco para as vítimas. Assim, medidas cautelares pessoais diversas da prisão não se revelam bastantes para a garantia da ordem pública e segurança das vítimas, visto que nenhum dos mecanismos previstos no artigo 319 do CPP se mostra suficiente para prevenir novamente a ocorrência de tal delito. O contexto indica que a colocação do indiciado em liberdade poderá implicar salvo-conduto para a prática de novos crimes, além de insegurança e risco a sociedade e à ordem pública. (fls. 52/53)



    E realmente é o que se impõe!



    A propósito, forçoso admitir que o fumus comissi delicti decorre dos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução, consubstanciados pelos depoimentos documentados ao ensejo da lavratura do auto de prisão em flagrante.



    Aliás, foram estes mesmos elementos que subsidiaram o oferecimento da denúncia e o juízo positivo de admissibilidade que se seguiu.



    De maneira análoga, o periculum libertatis.



    Com efeito, os fatos se deram em ambiente doméstico e familiar e a simples presença do coacto neste âmbito implica real perigo à vítima.



    Aliás, não fosse a fortuita queda do réu enquanto tentava atirar na ofendida, mal maior poderia ter acontecido.



    Não se pode olvidar, portanto, que as circunstâncias fáticas do caso em apreço vêm a sugerir o perigo da liberdade e a instabilidade que o paciente transpira.



    Repiso tratar-se de investidas especialmente violentas na posse de arma branca e de arma de fogo -, após abuso no uso de bebida alcoólica, cometidas pelo paciente contra pessoa com a qual mantinha relacionamento amoroso por longo período, a reafirmar a necessidade de resguardo da ordem pública pela medida extrema.



    Os fatos, inegavelmente, revestem-se de gravidade.



    Estão além da simples adequação penal típica.



    O modus operandi do paciente sinaliza o risco que ele proporciona, sobretudo à vítima.



    Enfim, não se está diante de um "acontecimento" de menor importância ou significado.



    Os fatos como descritos conferem um colorido especialmente grave para a situação que se apura, subjacentemente.



    Tudo [ainda] em apuração, é certo.



    Nada definitivamente acreditado.



    Mas por ora é o quantum satis para contraindicar o restabelecimento da liberdade vindicada.



    Importante relembrar: em que pese tenham sido ressalvadas as condições subjetivas favoráveis do paciente, a primariedade, por si só, não impede a imposição da prisão preventiva, sobretudo quando contraditada por outras informações menos abonadoras.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, tanto o decreto preventivo, quanto o acórdão impugnado, apontaram elementos empíricos específicos, extraídos do modus operandi: tentativa de agressões com arma branca dirigidas à região do pescoço da cônjuge, emprego de arma de fogo, disparos efetivamente realizados em contexto de violência doméstica, e ameaças de atirar nos membros inferiores para impedir a fuga.



    Tais circunstâncias revelam risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, justificando a medida extrema.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC n. 219565 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Consigne-se: “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC n. 137.234, Relator Ministro Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC n. 136.935-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli)”. (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 24/10/2019).



    Nessa mesma direção, segundo o “Superior Tribunal, "[a] periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 696.157/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”. (AgRg no RHC n. 170.651/MA, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022). (e-STJ Fl.195) Documento eletrônico juntado ao processo em 



    Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    No que concerne ao pleito de prisão domiciliar por razões de saúde, o art. 318, II, do CPP exige extrema debilidade por motivo de doença grave, demonstrada por prova idônea, além da impossibilidade de tratamento intramuros. A Suprema Corte assentou ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar (HC n. 152.265/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/10/2018).



    Nesta Corte, consolidou-se que o deferimento da substituição depende da comprovação inequívoca da debilidade extrema aliada à impossibilidade de atendimento no sistema prisional (RHC n. 58.378/MG, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/8/2015).



    O Tribunal de origem, com base na documentação médica, concluiu ausente prova de extrema debilidade ou de carência de tratamento no estabelecimento prisional, inclusive recomendando avaliação médica mais detalhada pelo Juízo processante. Nesse compasso, não há ilegalidade a sanar.



    Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade em razão de delitos em tese tentados, a aferição do princípio da homogeneidade demanda prognóstico não viável em sede de habeas corpus, sobretudo diante de quadro fático que indica risco atual à vítima e à ordem pública, já ponderado pelas instâncias ordinárias (HC n. 507.051/PE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2019).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 3 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator